Tribunal: CARF
Processo: 15553.720923/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720923/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.467 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
BRANGIONI TRUCK SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
VEDADA. VALIDADE.
Não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de
transporte intermunicipal e interestadual de passageiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BSB:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do ‘Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional’ de fl. 08 (data de registro em 16/07/2013), que não acatou a solicitação de
opção pelo Simples Nacional formalizado pela interessada em 03/07/2013.
A opção foi indeferida em virtude de a empresa desenvolver, na data da opção,
a atividade econômica vedada 4929-9/02 ‘Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional’;
com fundamento no art. 17, inciso VI da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720923/2013-25
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720923/2013-25

Cientificada da pendência, a pessoa jurídica interessada apresentou em
01/08/2013, por intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de
mandato de fl. 03), a manifestação de inconformidade de fl. 02 alegando que fez
‘pedido de alteração do CNAE para o de Locação de Veículos sem condutor’.
A Manifestação de Inconformidade apresentada pelo ora Recorrente foi julgada
improcedente pela DRJ/BSB, conforme acórdão n. 03-63.518, de 11 de setembro de 2014 (e-fl.
28), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA.
OPÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES VEDADAS. INDEFERIMENTO.
Consoante o art. 17, inciso VI da Lei Complementar n° 123, de 2006, é cabível
o indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas
jurídicas que exerçam atividades de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros, na data limite estipulada para formular a opção.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o Recorrente apresentou
recurso voluntário, no qual reproduz os fundamentos de fato e de direito apresentados na
Manifestação de Inconformidade e acrescenta os seguintes argumentos:
- que o prazo para regularização da pendência objeto do indeferimento seria
02/08/2013 e que quando foi protocolado o requerimento da impugnação já havia sido deferido o
pedido, conforme atesta o no do recibo é 23.14.39.29.18 datado de 17/07/2013;
- que constatou que realmente houve um pedido de alteração de objeto social no
dia 08/11/2013, mas que este pedido deveu-se à alteração contratual registrada na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, onde foi feita a exclusão do CNAE 33.17-1/01
(Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720923/2013-25

Mérito
Conforme consta do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
datado de 08/06/09 (e-fls. 4), o sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional por exercer
atividade vedada ao ingresso neste sistema de tributação simplificado, prevista no inciso VI, do
artigo 17 da Lei Complementar n° 123/2006.
O argumento central do Recorrente é que a pendência motivadora do
indeferimento teria sido regularizada antes do término do prazo previsto na legislação,
apresentando como prova o recibo de no 23.14.39.29.18 (e-fls. 55).
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
Verifica-se que se trata de empresa em início de atividades, sendo que a data de
deferimento da última inscrição se deu em 02/07/2013 (tela ‘Consulta Histórico da
Empresa no Simples Nacional’ de fl. 15).
Com isso, a teor do que dispõe a Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de
2011, artigo 6°, §2° inciso I, combinado com os §§3° e 5° do mesmo artigo, o
contribuinte em questão tinha o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desse
último deferimento em 02/07/2013 para fazer a sua opção pelo Simples Nacional do
ano-calendário de 2013 e regularizar as pendências impeditivas eventualmente
existentes.
Considerando a norma contida no artigo 5°, do Decreto n° 70.235, de 1972,
combinado com o disposto no artigo 132 caput e §1° da Lei n° 10.406, de 2002
(Código Civil Brasileiro), reconhece-se que, para o contribuinte em questão, esse
prazo de 30 (trinta) dias rigorosamente se encerrou em 02/08/2013.
(...)
Embora o patrono da empresa manifestante alegue na defesa que fez pedido de
alteração do CNAE, verifica-se pelas telas de fls. 21/26, retiradas dos sistemas
internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que somente em 08/11/2013 (data
do evento) foi alterado no sistema CNPJ as atividades econômicas da empresa para o
CNAE principal 4530-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para
veículos automotores e o CNAEs secundários de n°s 7739-0-99, 7711-0-00, 4520-0-
02, 4520-0-03,4520-0-01 e 5229-0-02.
(...)
O documento de e-fls. 55 a que alude o Recorrente é um recibo de preenchimento
do Documento Básico de Entrada – DBE - via internet, utilizado para solicitação de alteração de
dados cadastrais no CNPJ, que, à época dos fatos, era regulada pela Instrução Normativa RFB no
1183/2011.
Inobstante o DBE ter sido protocolado em 17/07/2013, antes, portanto, do
vencimento do prazo para regularização das pendências, fato é que o documento em si não
assegura o direito do Recorrente de adesão ao Simples Nacional, eis que constitui apenas uma
providência preliminar ao ato de alteração cadastral, a qual só será efetivada mediante a entrega
dos documentos que consubstanciam as informações do DBE na unidade de Administração
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720923/2013-25

Tributária de jurisdição fiscal do contribuinte, conforme reza o Inciso I do artigo 14 da referida
Instrução Normativa (destaques deste relator):
Art. 14. As solicitações de atos cadastrais no CNPJ são formalizadas:
I - pela remessa postal, pela entrega direta ou por outro meio aprovado pela RFB, à
unidade cadastradora de jurisdição do estabelecimento, do Documento Básico de
Entrada (DBE) ou do Protocolo de Transmissão, acompanhado de cópia autenticada do
ato constitutivo, alterador ou extintivo da entidade, devidamente registrado no órgão
competente, observada a tabela de documentos constante do Anexo VIII a esta Instrução
Normativa; ou
II - pela entrega direta da documentação solicitada para a prática do ato no órgão de
registro que celebrou convênio com a RFB, acompanhada do DBE ou do Protocolo de
Transmissão, exceto no caso de baixa de inscrição.
(...)
Considerando que somente em 08/11/2013 foi concluído o procedimento e
efetivada a alteração cadastral, correto foi o indeferimento da solicitação de opção pelo Simples,
eis que o prazo para regularização das pendências encerrou-se em 02/08/2013.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de
piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital